Tribunal: CARF
Processo: 13749.720180/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720180/2017-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.703 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
LITTERA LIVRARIA DE TERESOPOLIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. A mera alegação de prescrição, sem
indicação dos fatos capazes de demonstrar a sua ocorrência, importa em
rejeição da preliminar.
PRELIMINAR. NULIDADE. A falta de indicação de eventuais causas de
nulidade do auto de infração leva à rejeição da preliminar. Não verificado
qualquer vício no lançamento, a alegação de nulidade não merece acolhida.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. A análise da proporcionalidade e razoabilidade implica
analisar se a aplicação da lei desbordou dos limites internos da própria norma
jurídica.
PUBLICIDADE. A publicidade de qualquer ato legislativo se dá com a sua
publicação no Diário Oficial, o que se verifica no caso concreto.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROIBIÇÃO DE
CONFISCO. Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais por força da Súmula no 02.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA. Conforme a Súmula CARF no 49, a
denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720180/2017-02
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720180/2017-02

Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de nulidade, que a Lei
13.097 de 2015 teria cancelado as multas.

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, o contribuinte alega em preliminar a ocorrência de
prescrição e a nulidade do auto de infração. No mérito, sustenta ter havido violação à
proporcionalidade e razoabilidade, violação à publicidade, violação do princípio constitucional
de vedação ao confisco, e que teria ocorrido denúncia espontânea. Nos pedidos, requer a
suspensão da cobrança com base no princípio da imprevisibilidade até que seja aprovado o
projeto de lei no 7512/2014.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

PRELIMINARES

a) Prescrição

Esclareço, por oportuno, que a discussão ora posta somente pode dizer respeito a
prazo decadencial, e não prescricional, uma vez que prescrição significa, em suma, o transcurso
do prazo de que dispõe o Fisco para propor ação destinada a cobrar crédito tributário já
constituído, conforme leciona o art. 174 do CTN: A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720180/2017-02

Isso esclarecido, passa-se a analisar se houve decurso de prazo compatível com a
decadência. Argumenta a recorrente que teriam decorrido mais de 5 anos entre a entrega da GFIP
com atraso e a constituição do crédito por meio da lavratura do auto de infração.

Defende a recorrente que o prazo decadencial deveria ser contado de acordo com
a regra do art. 150, § 4o do CTN.

Ao contrário do que pretende a recorrente, o prazo decadencial do art. 150, § 4o do
CTN se aplica aos tributos cujo lançamento esteja sujeito à homologação com pagamento
antecipado, o que não ocorre no caso concreto.

Na hipótese vertente, onde se discute a cobrança de multa por descumprimento de
obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP), o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é aquele previsto no inciso I do art. 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, há entendimento sumulado do CARF, como se observa:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Pelas razões apresentadas, rejeito a preliminar.

b) Nulidade

Em preliminar, a recorrente afirma que o auto de infração seria nulo, porque, no
seu entendeu, não foi aplicada redução da multa decorrente de denúncia espontânea.

Quanto ao ponto, sem razão o recorrente.

Inicialmente diga-se que as causas de nulidade são aquelas constantes no art. 59
do Decreto no 70.235/72, ora transcrito:

Art. 59. São nulos:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720180/2017-02

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)

Além de não indicar qualquer causa legal capaz de tornar nulo o auto de infração,
a partir de sua análise se verifica que foi lavrado por autoridade competente, e que consta a
indicação do disposição legal que corresponde exatamente à descrição do fatos que ensejaram a
infração.

Com efeito, na descrição dos fatos consta expressamente que a multa decorre de
atraso na entrega da GFIP, obrigação acessória que decorre de lei que estabelece prazos para o
seu cumprimento. O descumprimento dessa obrigação, igualmente regulado por lei em sentido
estrito, prevê a aplicação de multa, conforme se observa do art. 32-A da Lei no 8.212/91,
corretamente indicado no lançamento:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: [Grifo nosso]

Como se vê, a descrição dos fatos hipotéticos no dispositivo legal indicado
corresponde exatamente à conduta praticada pelo recorrente: o contribuinte, ora recorrente,
deixou de apresentar a GFIP (declaração prevista no art. 32, IV da Lei no 8.212/91) no prazo
assinalado pela lei.1 Esse é o antecedente da hipótese normativa. No consequente, consta a
aplicação da multa, porque foi constatada a realização da hipótese normativa que a previa.

Desse modo, a aplicação da multa é uma decorrência lógica e obrigatória, por
força do Princípio da Legalidade.

Pois bem, cumpre esclarecer que a Legalidade comporta duas vertentes: obriga a
Administração Pública a aplicar a lei quando ocorridos os fatos hipoteticamente descritos, e só
permite que a Administração Pública atue quando houver lei que prescreva a sua atuação.

1 1 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720180/2017-02

Reitere-se, portanto, que no caso concreto foi constatada a conduta que enseja a
aplicação de multa como consequência de um comportamento legalmente previsto como
hipótese de aplicação da penalidade: o recorrente deixou de apresentar a GFIP no prazo
assinalado pela lei, o que teve por consequência a aplicação da multa prevista no art. 32-A da Lei
no 8.212/91. Assim, a multa DEVE ser aplicada, em consonância com a legalidade.

Diga-se, ainda, que não se observa qualquer causa de nulidade que pudesse
configurar preterição do direito de defesa do contribuinte, que por meio do auto tomou
conhecimento da infração que lhe fora imputada e dela se defendeu amplamente, tanto que
alegou uma série de argumentos de direito no sentido de defender a inaplicabilidade da multa
que lhe foi imposta.

Haveria violação ao contraditório e à ampla defesa se ao contribuinte não fosse
possível saber qual a infração que lhe estava sendo imputada, o que o impediria de contraditá-la
(contraditório) por qualquer meio (ampla defesa).

Desse modo, entendo que não há qualquer vício no lançamento e que a descrição
dos fatos e enquadramento legal indicados pela autoridade fiscal foram suficientes e permitiram
ao contribuinte exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, rejeito a preliminar apontada.

MÉRITO

1.
Da alegada violação ao princípios da proporcionalidade e razoabilidade

O recorrente alega, ainda, que teria havido violação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. No entanto, deixou de indicar qualquer fundamento, seja
constitucional ou legal.

Quando o recorrente indica fundamento constitucional, deixou de conhecer do
recurso no ponto em face da vedação contida na Súmula 02 deste Tribunal Administrativo.

No caso concreto, o recorrente simplesmente alega a violação aos princípios
mencionados.

Considerando que estes princípios também informam e orientam o processo
administrativo federal, nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/99, passo a analisar a alegação do
recorrente.

Cabe esclarecer, então, no que consistem esses princípios.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720180/2017-02

Originária da doutrina germânica2, a proporcionalidade é definida como um dos
“limites dos limites” (Schranken-Schranken). Na obra referencial de Pieroth e Schlink, estes
limites são entendidos como restrições que valem para o legislador e para a Administração
Pública nos casos de restrição de direitos fundamentais.3 Assim, os autores mencionados citam,
dentre outros, o princípio da proporcionalidade, como sinônimo de proibição do excesso.4 De
acordo com os autores mencionados, a proporcionalidade exige que o fim perseguido pelo
Estado possa ser perseguido como tal, que o meio empregado pelo Estado possa ser assim
empregado, que emprego deste meio seja adequado para atingir o fim pretendido e que o
emprego deste meio seja necessário (exigível) para atingir o fim pretendido.5

Assim, a proporcionalidade deve atender a três requisitos: adequação, necessidade
e proporcionalidade em sentido estrito, conforme ensina Humberto Ávila. 6

A adequação pressupõe que o meio utilizado pelo legislador ou pela
Administração Pública seja indicado para promover o resultado pretendido, ou seja, se por meio
dele se consiga atingir o resultado pretendido.

A necessidade, por sua vez, significa que o meio empregado seja o menos gravoso
para promover o fim colimado, de modo que não exista outro meio menos restritivo do direito
fundamental afetado.
Já a proporcionalidade em sentido estrito exige que as vantagens decorrentes da
promoção do fim sejam maiores que a restrição de outro direito fundamental.7

2 Ver HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha.
Sergio Fabris Editor: Porto Alegre, 1998. p. 256. “A limitação de direitos fundamentais deve, por
conseguinte, ser adequada para produzir a proteção do bem jurídico, por cujo motivo ela é efetuada.
Ela deve ser necessária para isso, o que não é o caso, quando um meio mais ameno bastaria. Ela
deve, finalmente, ser proporcional no sentido restrito, isto é, guardar relação adequada com o peso e
o significado do direito fundamental.”
3 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 17. ed. Heidelberg: C.F. Müller,
2001. p. 64-65. “Der Begriff der Schranken-Schranken bezeichnet die Beschränkungen, die für den
Gesetzgeber gelten, wenn er dem Grundrechtsgebrauch Schranken zieht. [...] Unter den Begriff
Schranken-Schranken werden alle diese Beschränkungen jedoch üblicherweise nicht gefasst. Als
Schranken-Schranken werden nur die folgenden erörtert: der Grundsatz der Verhältnismässigkeit
(Übermassverbot), [...]”
4 No mesmo sentido, SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 397. Contra: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. O autor afirma que
“o postulado da proporcionalidade não se confunde com o da proibição de excesso: esse último veda
a restrição da eficácia mínima de princípios, mesmo na ausência de um fim externo a ser atingido,
enquanto a proporcionalidade exige uma relação proporcional de um meio relativamente a um fim.” p.
165. Grifo do autor.
5 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 17. ed. Heidelberg: C.F. Müller,
2001. p. 65. ”Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt im einzelnen zunächst, dass: - der vom
Staat verfolgte Zweck als solcher verfolgt werden darf, - das vom Staat eingesetzten Mittel als solches
eingesetzt werden darf, - der Einsatz des Mittels zur Erreichung des Zwecks geeignet ist und – der
Einsatz des Mittels zur Erreichung des Zwecks notwendig (erforderlich) ist.”
6 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 161-162.
7 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed.
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 161-162.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720180/2017-02

O referido autor adverte também, que como postulado estruturador da aplicação
de princípios que se superpõem em uma relação de causalidade entre meio e fim, não pode ser
aplicada sem limitações; sua aplicação está sujeita aos requisitos antes enunciados.8

Aplicando os requisitos mencionado ao caso concreto, em que se discute
penalidade por atraso na entrega de obrigação acessória, entendo que não houve violação dos
princípios aludidos, a teor do que se expõe:

a) Adequação: em um Estado de Direito, a lei é o meio mais indicado para se
buscar o resultado pretendido, qual seja, o cumprimento pontual de obrigações
acessórias;

b) Necessidade: a previsão legal de penalidade é o meio menos gravoso para o
Estado atingir sua finalidade de que os contribuintes cumpram pontualmente
com suas obrigações. Ademais, não existe outro meio menos gravoso que
possa ser empregado para atingir essa finalidade.

c) Razoabilidade ou proporcionalidade em sentido estrito: as vantagens desse
meio superam as suas desvantagens, e não se observa qualquer restrição a
direito fundamental na sua aplicação.

Vale destacar, por fim, que a própria Lei no 8.212/91 estipulou os parâmetros
mínimos e máximos na aplicação da penalidade ora combatida, como se observa:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§
2o
Observado
o
disposto
no
§
3o deste
artigo,
as
multas
serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

8 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed.
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 162.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720180/2017-02

II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).

II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

Desse modo, desacolho os argumentos do recorrente.

Da alegada violação à publicidade

Alega o recorrente que a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP teria
violado o princípio da publicidade, que não teria havido orientação dos contribuintes quanto a
isso e que a aplicação teria sido retroativa.

No ponto, cabe reiterar que a multa ora combatida ingressou no ordenamento
jurídico por meio da inclusão do art. 32-A na Lei 8.212, de 1991, pela Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2009.

Conforme é amplamente consabido, a partir da divulgação de nova legislação no
diário oficial, está devidamente atendido o princípio da publicidade.

Isso significa que desde 28 de maio de 2009 todos os contribuintes tiveram a
possibilidade de conhecer o texto da lei que introduziu a multa por atraso na entrega da GFIP, de
modo que não se vislumbra no caso concreto qualquer violação à publicidade.

Ademais, no direito brasileiro não se admite a alegação de desconhecimento da lei
para descumpri-la. Assim dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 -
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Cumpre às empresas buscarem informações sobre a legislação vigente no que
concerne as suas atividades empresariais.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720180/2017-02

Diga-se, ainda, que ao contrário do quanto afirma o recorrente, não se trata de
aplicação retroativa da lei, uma vez que já existia lei prevendo aplicação da multa ao tempo da
ocorrência do fato, qual seja, o atraso na entrega da GFIP. Aplicação retroativa seria impor multa a
fatos ocorridos antes da existência da legislação, o que não é o caso.

Da alegação de violação ao princípio constitucional de vedação ao confisco

Quanto à alegação do recorrente de que teria havido violação ao princípio da
vedação ao confisco, impende assentar que a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
vedado analisar alegações de inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Desse modo, não conheço do recurso no ponto.

Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971, de 13 de novembro de 2009
e no art. 138 do CTN.

Ao contrário do que pretende a recorrente, que igualmente nesse ponto fez uma
leitura incompleta da legislação vigente, o benefício da denúncia espontânea previsto no art. 472
da Instrução Normativa RFB No 971/2009 não alcança as multas por atraso na entrega da GFIP,
conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)

Melhor sorte não lhe assiste ao invocar a aplicação do art. 138 do CTN, pois este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou súmula dispondo sobre a inaplicabilidade
deste dispositivo legal às declarações entregues com atraso:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720180/2017-02

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

Do pedido de suspensão da cobrança

Em seus pedidos, o recorrente pleiteia a suspensão da cobrança com base no
princípio da imprevisibilidade até que seja aprovado o Projeto de Lei no 7512/2014.

Inicialmente destaca-se que por expressa determinação legal ao recurso voluntário
se atribui efeito suspensivo, conforme se observa do art. 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. [Grifo nosso]
Afora a atribuição de efeito suspensivo ao recurso voluntário, inexiste qualquer
previsão legal que permita a suspensão da cobrança de crédito tributário em sede de processo
administrativo fiscal.

Diga-se, ainda, que projeto de lei não é lei, de modo que seus fundamentos podem
ser apenas informativos, mas incapazes de produzir qualquer efeito jurídico.

Desse modo, rejeito o pedido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, rejeito as preliminares
arguidas, e no mérito, NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital